Tribunal: TJSP
Processo: 2196532-39.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de erros materiais, omissões, obscuridades ou contradições no acórdão embargado. Recurso com intuito infringente, com objetivo de rediscutir a causa já decidida. Embargos de declaração rejeitados.